Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-26.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000036-26.2025.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MARCIO JOSE ALVES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Apelação: 8000036−26.2025.8.05.0191 Comarca: Paulo Afonso Recorrente: Márcio José Alves dos Santos Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma Relator: Des. Nilson Castelo Branco APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATENUAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por MÁRCIO JOSÉ ALVES DOS SANTOS contra sentença que o condenou a 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de Lesão Corporal (art. 129, 13º, CP) e a 02 (dois) meses de detenção pelo crime de Ameaça (art. 147, 1º, CP), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra sua esposa. O Apelante pleiteou a absolvição, alegando ausência de provas. A vítima e a filha do casal confirmaram os fatos em Juízo, corroborados por depoimento policial e laudo pericial. O Apelante confirmou a discussão, mas negou as agressões e ameaças. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para manter a condenação do Apelante pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher no âmbito doméstico. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade do crime de lesão corporal restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atestou as agressões sofridas pela vítima. 4. A autoria e a materialidade delitivas, em relação a ambos os crimes (lesão corporal e ameaça), estão demonstradas pelas provas colhidas, notadamente as declarações firmes e coerentes da vítima, que relatou ter sido agredida com um facão e ameaçada de morte pelo Apelante. 5. As declarações da vítima foram corroboradas em Juízo pela testemunha Maria Aparecida da Silva Santos, filha do Apelante, que presenciou as ameaças e a agressão, e pelo depoimento do Policial Militar Edenildo Gomes de Oliveira, que participou da prisão e ouviu o relato da vítima. 6. A negativa de autoria apresentada pelo Apelante em interrogatório judicial não se sustenta diante do robusto conjunto probatório em sentido contrário. 7. As penas intermediárias foram calibradas no mínimo legal e não comportam atenuação em razão de suposta provocação da vítima, ou ainda, por óbice da Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a Sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher possui especial relevância, mormente quando se encontra em harmonia com as demais provas dos autos, como o laudo pericial e os depoimentos testemunhais.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CP, art. 129, 13º; · CP, art. 147, 1º; · STJ, Súmula 231. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 8000036−26.2025.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, interposta por Márcio José Alves dos Santos em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. [1] Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...) § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024) [2] Ameaça Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. § 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024) (...) [3] Lesão corporal Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: (...) § 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código: (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024) [4] Ameaça Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. § 1º Se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código, aplica-se a pena em dobro. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024) (...)